Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-62.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003611-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA - CNPJ: 21.018.493/0001-67 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), VALDINEI MOREIRA ALVES - CPF: 852.774.601-87 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA DE IMÓVEL – LOTE –
DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS ABUSIVAS –
STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – PARCELA ÚNICA – SÚMULA N. 543, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CLÁUSULA PENAL – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMIDOR – TAXA DE FRUIÇÃO – TERRENO NÃO EDIFICADO – INDEVIDA – NÃO PROVIMENTO.

Segundo a orientação mais recente do STJ sobre o tema, nos contratos firmados após a vigência da Lei n. 13.786/2018, caso a previsão contratual acerca da multa tenha por base de cálculo o valor total do contrato e não o montante pago, deve-se adequar o valor à luz do regramento consumerista.

Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, tem lugar a retenção de parte dos valores pagos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a retenção entre 10% a 25% do valor das prestações pagas pelo promissário comprador.

Por força do artigo 53 do CDC e, também, da Súmula n. 543, do STJ, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, visto que a rescisão ocorreu por sua culpa, em parcela única.

Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Lança Campo Verde SPE Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, proposta pelo Recorrido (id. 219191261, págs. 01/14).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inaplicabilidade da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça, já que, no caso, não se trata de rescisão de contrato, envolvendo consumidor e incorporadora/construtora, mas se refere à venda de lote.

Salienta que a Lei n. 13.786/2018 deve ser aplicada, na espécie, pois vigente antes da celebração do contrato, objeto da lide.

Afirma que, por se tratar de loteamento, aplica-se o artigo 32-A, da Lei n. 6.766/1979, com a redação dada pela Lei n. 13.786/2018.

Aduz que a cláusula penal compensatória, prevista em contrato, está de acordo com a Lei do Distrato (Lei n. 13.786/2018), devendo ser mantida a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do instrumento contratual.

Sustenta que a retenção da fruição deve ser reconhecida, por ser legal e, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito, em razão da perda de uma chance.

Por fim, que pugna que a restituição dos valores seja em conformidade com o previsto na cláusula 4.4, do Contrato, porque está em sintonia com a Lei n. 13.786/2018.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo não provimento (id. 219191272, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Lança Campo Verde SPE Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Valdinei Moreira Alves propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, em face da empresa El Shadai Campo Verde SPE Ltda., atualmente denominada Lança Campo Verde SPE Ltda., alegando que, em 20/09/2019, firmou um Instrumento Particular de Compra e Venda de Lote com a Requerida, no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), pagando de sinal o montante de R$ 1.092,00 (mil reais e noventa e dois centavos) e de entrada a mesma quantia (1.092,00) e mais 240 (duzentas e quarenta) parcelas de R$ 261,80 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), reajustadas pelo IPCA.

Salientou, na inicial, que não tendo mais interesse na continuidade do contrato, comunicou a Requerida, mas esta pretende reter mais de 87% (oitenta e sete por cento) do montante pago, o que, o seu entender, revela-se ilegal.

Sustentou que, no caso, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, que deve haver a inversão do ônus da prova e os valores a serem restituídos devem ocorrer em parcela única, conforme prevê a Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu que a retenção deve incidir sobre o valor pago, limitando-se a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil[
10
],
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)

DECLARAR
rescindido o contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes;
b) AUTORIZAR

a retenção
, pela requerida, da
integralidade do valor pago a título de comissão de corretagem; c) LIMITAR
a cláusula penal a
20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pelo autor a título de entrada e preço do imóvel;
e,
d) CONDENAR
a parte requerida
à restituição, de forma imediata e em parcela única, do valor pago pelo requerente, descontadas a retenção da comissão de corretagem e a cláusula penal retro delimitada
, devendo ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigida monetariamente segundo o IPCA/IBGE a partir do efetivo desembolso, conforme contratualmente estabelecido.

Em vista da sucumbência recíproca,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança da parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do citado Codex[
11
], dada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

(Sic).

Alegando a existência de contradição,
a
pessoa jurídica
Requerida

opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 219191263, págs. 01/02) que foram rejeitados pelo Juízo singular (id. 219191266, págs. 01/03).

Contra essa decisão,
a empresa
Lança Campo Verde SPE Ltda.

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando o caderno processual, nota-se que as partes firmaram o Instrumento Particular de Venda e Compra de Lote com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças, em
20/09/2019
(id. 219192723, págs. 01/08).

Dessa forma, é certo que as regras esposadas na Lei n. 13.786/2018 devem ser observadas, já que o contrato fora celebrado posteriormente a sua edição.

Entrementes, em vista de a relação jurídica firmada entre as partes se enquadrar nos
conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do CDC, deve-se fazer uma interpretação sistemática do disposto no contrato, acerca das pretensões deduzidas em Juízo pelo consumidor.

Nessa quadra, tem-se que,
ainda que seja admissível a condenação do comprador, ora Apelado, ao pagamento das sanções previstas no instrumento contratual, para a hipótese de desistência do negócio, por seu exclusivo alvedrio e, muito embora o referido contrato, efetivamente atraia a incidência da nova redação do artigo 35-A, da Lei n. 4.591/1964, introduzido pela Lei n. 13.786/18, tal circunstância não afasta o exame do negócio sob a perspectiva do regramento consumerista, especialmente a norma do artigo 51, inciso IV, que admite a plena possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRENO. Ajuizamento pelo promissário comprador. Sentença de parcial procedência. Declaração de rescisão do contrato e determinação de devolução de 75% dos valores pagos pelo promissário comprador. Insurgência da ré. Hipótese em que a alienação fiduciária, prevista no contrato, não foi registrada na matrícula do imóvel. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsp's nºs 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.095).
Relação de consumo evidenciada. Contrato celebrado na vigência da Lei nº 13.786/18, que deu nova redação ao artigo 32-A da Lei nº 6.766/79, que prevê, para a hipótese de rescisão contratual por iniciativa do adquirente, aplicação de penalidades que podem implicar na perda da totalidade dos valores pagos.
Prevalência das regras do Código de Defesa do Consumidor, que reputam nulas e abusivas disposições contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, e artigo 53). Precedentes.
Entendimento sufragado, no âmbito do C. STJ, indicando um percentual fixo (25%) de retenção, em casos de rescisão por iniciativa do promissário comprador, a fim de cobrir os prejuízos da vendedora pela ruptura do contrato. Percentual de devolução de valores pagos (75%) que deve ser mantido. Pleito de retenção do valor referente à comissão de corretagem. Descabimento. Ausência de informação clara e precisa, no contrato, acerca da cobrança da comissão de corretagem e seu valor, contrariando o Tema nº 938 do C. STJ. Custo que deve ser considerado despesa administrativa, já incluída no percentual de retenção. Taxa de fruição. Lote de terreno sem edificação. Inexistência de ocupação a ser indenizada. Precedentes. Juros de mora, contudo, que devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não a partir da citação. Precedentes do C. STJ. Distribuição dos ônus da sucumbência que deve ser mantida. Sentença reformada, em parte, tão só para alterar o termo inicial dos juros de mora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1043842-36.2020.8.26.0576; Relator(a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do julgamento: 24/06/2024; Data de registro: 24/06/2024). (Destaquei).

Diante disso, passa-se
à análise das retenções, correspondentes às multas, taxa de corretagem, dívidas tributárias e taxas de fruição, defendidas pela Recorrente.

Do Percentual de Retenção

A Recorrente pretende seja mantida a cláusula penal, prevista no contrato, firmado entre as partes, argumentando estar em conformidade com a Lei n. 13.786/2018.

O contrato firmado entre as partes, quanto à cláusula penal, assim dispôs:

Em que pese à existência de cláusula contratual, permitindo a retenção do percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato
, no caso de rescisão por culpa do adquirente, de acordo com o artigo 32-A, da Lei do Distrato (Lei n. 13.786/2018), é certo que tal cláusula mostra-se abusiva, visto que traz uma penalidade demasiada ao consumidor.

Com efeito, a manutenção da referida penalidade, certamente resultaria na perda de mais da metade de todo valor pago pelo Recorrido/Consumidor, colocando-o em posição de grande desvantagem e caracterizando enriquecimento sem causa por parte da parte vendedor, ora Recorrente.

Deve-se ressaltar que, nos termos dos artigos 51, inciso IV e 53, ambos do CDC, são nulas tais cláusulas,
in verbis
:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao

fornecimento de produtos
e serviços que:

I – (...);

IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (Negritei).

Art. 53.
Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado
. (Destaquei).

Frise-se que, embora o artigo 32-A, II, da Lei n. 6.766/79, incluído pela Lei n. 13.786/2018, estipule uma multa até o limite máximo de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, é plenamente cabível o seu redimensionamento, a fim de ser evitar uma onerosidade em demasia ao comprador, ora Recorrido.

Nessa esteira, em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção do valor correspondente a 20% (vinte por cento) da quantia efetivamente paga pelo Apelado.

A propósito, trago à baila fragmento da decisão monocrática, proferida pela Ministra Maria Isabel Galotti, no dia 30/04/2024:

Nesse contexto,
entendo que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, suficiente para indenizar a parte recorrente pelas despesas gerais e compensá-la do rompimento unilateral do contrato
.
Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) a retenção sobre os valores pagos pela parte agravada.
(AREsp n. 2.499.891/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/04/2024, publicado em 02/05/2024). (Destaquei).

Dessa feita, a Recorrente deve efetuar a devolução dos valores pagos pelo Recorrido, abatido o percentual de 20% (vinte por cento) a título de retenção.

Da Inaplicabilidade da Súmula n. 543, do STJ

A Apelante defende que a Súmula n. 543, do STJ, não deve ser aplicada no caso, já que não se trata de rescisão de contrato, envolvendo consumidor e incorporadora/construtora, mas se refere à venda de lote.

Deve-se assinalar que, no caso em tela, é incontroverso que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em comento deu-se por iniciativa do próprio Autor, ora Apelado.

Como consequência lógica da rescisão contratual, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com o retorno do imóvel adquirido pelo Recorrido ao patrimônio da Apelante, e a devolução àquele das parcelas pagas, ainda que não integralmente.

Neste sentido, o Enunciado n. 543, da Súmula do STJ:

Súmula 543 -
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (Negritei).

Nota-se que a referida Súmula é expressa ao determinar que a restituição das parcelas pagas pelo comprador é imediata, independentemente de a culpa pela rescisão ser da parte adquirente.

A consequência da culpa pela rescisão contratual é que, no caso de ser do comprador, a restituição será parcial.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. RESCISÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de revisão de disposições contratuais e restituição de valores. Sentença de procedência parcial. Insurgência de ambas as partes. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que declarou a rescisão do contrato desde 06/10/2022 e condenou as rés a restituírem 75% do valor pago pela autora, com correção monetária desde o desembolso e com juros desde o trânsito em julgado. Pretensão das rés de aplicação da cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato atualizado. Não acolhimento. Embora a previsão contratual esteja de acordo com o art. 32-A da Lei n. 6.766/79, a penalidade deve ser avaliada de acordo com o caso concreto, sob pena de acarretar prejuízo excessivo ao consumidor, com violação aos arts. 51, IV e 53 do CDC. Precedentes deste Tribunal. Retenção de 10% sobre o valor do contrato que, no caso, seria equivalente à perda de mais de 95% dos valores pagos pela adquirente, colocando-o em situação de excessiva desvantagem. Adequação da retenção de 25% sobre os valores pagos. Impossibilidade de redução desse percentual para 10% sobre os valores pagos, por se revelar valor insuficiente para compensação da vendedora pela rescisão contratual. IPTU E TAXA CONDOMINIAL. Recurso da autora em face da determinação de pagamento desde a assinatura do contrato. Valores que não são devidos até a imissão na posse. Acolhimento do pedido para que o termo inicial do pagamento de encargos acessórios seja a data da emissão do TVO, em 15 de julho de 2021. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Exclusão que não é devida. Contrato que previu que esse serviço seria assumido pela vendedora. PARCELAS VENCIDAS ANTES DA RESCISÃO. Insurgência da autora que prospera, para afastar o cômputo das parcelas vencidas que não foram pagas no momento da rescisão contratual, em 06/10/2022. Liminar que já havia deferido a suspensão das parcelas vencidas e vincendas.
FORMA DE RESTITUIÇÃO. Parcela única (TJ/SP, Súmula n. 2 e STJ, Súmula n. 543). Devolução imediata.
SUCUMBÊNCIA. Sucumbência recíproca mantida, modificada apenas a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1052378-65.2022.8.26.0576; Relator(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do julgamento: 25/06/2024; Data de registro: 25/06/2024). (Destaquei).

Dessa forma, a sentença, neste ponto, não merece reparo.

Da Taxa de Fruição

A empresa Apelante defende o direito à retenção da fruição, prevista na cláusula 4.3, item V, do contrato firmado com o Apelado, no importe de 0,75 (setenta e cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, a contar da data da assinatura e, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito,
ante a perda de uma chance.

Com relação à taxa de fruição, o entendimento atual do STJ é de ser incabível a sua cobrança, nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa
. 2. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator: Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 05/06/2023, T3 - Terceira Turma, Data de publicação: DJe 09/06/2023).
(Negritei).

Igualmente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL –
TAXA DE FRUIÇÃO
– RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.
4. (...). (TJMT 10166244520168110041, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 25/10/2022). (Destaquei).

Dessarte, é incontroverso que, no caso em tela, não comporta a retenção da taxa de fruição, ante a ausência de edificação no lote adquirido pelo Recorrido.

Da mesma forma, ocorre com relação ao pedido subsidiário, uma vez que a Apelante r
ecebeu o valor das parcelas do contrato firmado com o Apelado, trabalhou o dinheiro, ficou com a retenção permitida e vai renegociar o bem no valor atual que certamente não será aquele previsto no contrato, objeto desta ação. Logo, é evidente a inexistência de prejuízo.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Lança Campo Verde SPE Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024